Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-61.2022.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002577-61.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 803.899.102-87 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (ASSISTENTE), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 803.899.102-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002577-61.2022.8.11.0007

APELANTE: WALACI ALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 7G (SETE GRAMAS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas], se as circunstâncias objetivas indicam que a posse da droga apreendida era para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.

Tendo em vista a desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28, da Lei n. 11.343/2004, e, por conseguinte, a revogação da prisão cautelar anteriormente decretada, resta prejudicada a tese atinente ao pedido para recorrer em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002577-61.2022.8.11.0007

APELANTE: WALACI ALVES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WALACI ALVES LOPES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 1002577-61.2022.811.0007), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa requer,
preliminarmente
, seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, “
uma vez não estarem mais presentes os requisitos da prisão preventiva”
. No
mérito
aduz que não há prova suficiente para a condenação. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 porque:
1)
além da ínfima quantidade de droga apreendida [7g (sete gramas) não foram encontrados petrechos para a traficância;
2)
o entorpecente era destinado ao seu consumo pessoal, haja vista o acusado ser dependente químico. Subsidiariamente, busca:
3)
a readequação da pena-base para seu mínimo legal;
4)
o reconhecimento da minorante do art. 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o acusado preenche os requisitos para a concessão do benefício;
5)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
6
)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para outro mais brando [doc. digital n. 157431080].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 157431084].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo
[doc. digital n. 163015671].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002577-61.2022.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
WALACI ALVES LOPES
a prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Cidade Alta, quando realizaram a abordagem no estabelecimento comercial denominado Bar da Márcia, conhecido como ponto de venda de drogas na cidade.

Assim, em busca no veículo do denunciado WALACI ALVES LOPES, um Fiat/uno Mille Fire branco, placas JZR 9783/MT, a GUPM encontrou 12 (doze) porções fragmentadas e empedradas, duas porções em pó, 02 (dois) papelotes contendo cocaína na forma de pó e 01 (um) papelote contendo cocaína.

Iniciou-se então a busca no interior do estabelecimento comercial, ocasião em que foi encontrado, no interior da bolsa da denunciada, um eppendorf (pino) com resquícios de cocaína.

Levados tais materiais à perícia, o laudo de constatação de droga (fls. 69/71) apresentou resultado positivo para cocaína, pesando aproximadamente 7g (sete gramas) da substância entorpecente.

Conforme relatório de investigação n.º 155/2022 de fls. 64/68, produzido pela Polícia Civil, o denunciado WALACI possui extensa ficha de passagens nos sistemas policiais, inclusive por tráfico de drogas. Os investigadores confirmaram que o local do fato (Bar da Márcia), segundo informações de usuários de drogas e denunciantes anônimos, é utilizado como ponto de comercialização de drogas [...]”
(doc. digital n. 157432675).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 157431027), boletim de ocorrência (doc. digital n. 157431031), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 157431038), auto de constatação preliminar (doc. digital n. 157427118), relatório de investigação de tráfico de drogas (doc. digital n. 157427147), laudo pericial preliminar para constatação (doc. digital n. 157427148), laudo definitivo (doc. digital n. 157432769) e no depoimento de testemunhas.

O exame preliminar confeccionado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Sinop/MT – Gerência de Criminalística de Alta Floresta/MT – atestou se tratar de “
Doze porções de cor amarelada [...]; dois papelotes contendo substância de cor branca [...]; um pino Eppendorf contendo substância de cor branca [...] e um papelote contendo substância de cor amarelada”
, pesando respectivamente “
6,7g e todos com resultado positivo para a presença de Cocaína”
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar, ROBSON DE DEUS BENTO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE esta GUPM de FORÇA TÁTICA estava em rondas pelo BAIRRO CIDADE ALTA quando realizou abordagem de rotina em estabelecimentos, mais precisamente no BAR DA MÁRCIA, onde em busca nas pessoas presentes nada foi encontrado; QUE em busca veicular, com autorização do proprietário, o SUSPEITO WALACI (já conhecido da PM), foi encontrado no porta luvas de seu veículo FIAT UNO, dois potes de remédio que continham 13 pedras pequenas de pasta base de cocaína e 02 porções de cocaína embaladas "prontas para venda" [...]”
(doc. digital n. 157431040)
.

Semelhante são as declarações do policial militar LEANDRO CAETANO DE SOUSA (doc. digital n. 157431043).

A coacusada, MÁRCIA CRISTINA DE CAMPOS, asseverou:

“
[...] que a droga apreendida no boletim de ocorrência pertence ao seu marido WALLACE e afirma que não tinha conhecimento que seu marido estava com essas porções de droga no carro dele; QUE a interroganda respondeu que seu marido é usuário de cocaína e pasta base há muitos anos e ele não aguenta ficar sem e relata que na data do fato ele saiu de casa dizendo que ia comprar o negócio dele e nisso a declarante ficou em casa e como não estava muito bem, deitou um pouco; QUE a interroganda respondeu que seu marido recebe o pagamento na oficina onde trabalha e já separa todo mês um valor que ele compra a droga para seu consumo pessoal e saiu e já compra o suficiente pra usar o mês inteiro; QUE a interroganda afirma que seu marido não vende droga para outros usuários; QUE a interroganda respondeu que sua renda vem do bar que a interroganda toca no mesmo endereço em que mora e a renda de seu marido vem do trabalho dele com solda na oficina onde ele trabalha; QUE a interroganda respondeu que não é usuária e não estava com nenhuma porção de droga quando foi abordada pelos policiais militares e na sua casa também não foi encontrada nenhuma porção de droga [...]”
(doc. digital n. 157427103).

O apelante, quando interrogado em sede policial, narrou:

“
[...] que é usuário de pasta base e de cocaína desde os 13 anos de idade e afirma que toda a droga apreendida no boletim de ocorrência pertence ao interrogando e era somente para o uso do interrogando; QUE o interrogando nega que a droga era para venda e afirma que comprou a droga e fracionou para ficar mais fácil para usar; QUE o interrogando respondeu que sua esposa também é usuária, mas usa droga de vez em quando apenas; QUE o interrogando respondeu que a droga estava guardada dentro do porta-luvas do carro e afirma que mantém a sua droga guardada no porta-luvas do carro, pois não usa a droga em sua casa e quando vai fazer o uso o interrogando vai de carro para algum lugar isolado e por isso sempre deixa a droga no carro; QUE o interrogando respondeu que sua esposa não tem nada haver com essa droga e foi o próprio interrogando quem guardou a droga no carro; QUE o interrogando respondeu que estava limpando o seu carro em frente à sua casa quando foi abordado pelos policiais militares [...]; QUE o interrogando respondeu que os policiais militares pediram para revistar o carro do interrogando e o interrogando autorizou e então durante a revista os policiais militares encontraram as porções de droga do interrogando no porta-luvas do carro; QUE após revistar o carro do interrogando os policiais militares revistaram a casa do interrogando, porém nada foi encontrado na casa do interrogando; QUE [...] o interrogando comprou a droga no dia 25 de março de 2022 na praça do avião e pagou o valor de R$100,00 reais por uma pedra de pasta base que o interrogando quebrou ela pra ficar fácil pra usar e guardou no carro; QUE o interrogando respondeu que a cocaína já faz tempo que o interrogando tinha comprado e pago o valor de R$100,00 reais; [...] QUE o interrogando respondeu que não sabe dizer o nome da pessoa de quem o interrogando comprou a droga;”
(doc. digital n. 157431047).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas LEANDRO, ROBSON, DELNICE SILVA LAMEIRA, JOELTON VENÂNCIO DA SILVA, PAULO CRISTIANO DE SOUZA, WILLIAN SOUZA ALVEZ, a coacusada, MÁRCIA, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os policiais militares, LEANDRO e ROBSON, afirmaram:

“
Leandro
: A situação lá, fizemos abordagem no estabelecimento
[Bar da Márcia – de propriedade da coacusada e do apelante]
, fizemos buscas pessoais nas pessoas que estavam lá [...], mas nada ilícito foi encontrado [...], continuamos fazendo varredura e fizemos busca veicular no automóvel que estava lá e perguntamos de quem era o carro. O WALACI falou que era dele [...], daí no porta-luvas tinham uns potes de remédios [...] abri, tinha algumas cabecinhas de pasta-base de cocaína [...], dentro dos potes. Com isso fizemos a condução deles. A droga foi encontrada no veículo do WALACI. Ele fala que estava trabalhando no local [...] mas essas conversas a gente sabe que usa desses artifícios para praticar outros delitos. O WALACI falou que era usuário e por isso estava com aquela droga alí e era de uso dele, mas usuário ele não fica com várias cabecinhas de droga para usar, ele compra um pedaço e vai usar, não com aquele monte de pedaços que ele tinha. A gente ficou sabendo pelo COPOM que o estabelecimento tem bastante reclamação de cheiro [...] mas não dá para ficar indo toda vez por lá [...] e as vezes acaba não indo e eles vão criando força [...]. Foi achado também um pino de cocaína. O pino é para guardar a cocaína [...] e comercializar.

Defesa
: Na abordagem você chegou a entrar na residência e no bar – que são colados?

Leandro
: Ela falou que poderia entrar e que a casa dela era tranquila, que não tinha nada [...], tinham até alguns papelotes de entorpecente e ela falou que era ele que usava.

Defesa
: Os vizinhos ligam reclamando do cheiro do local?

Leandro
: É um cheiro de plástico queimado, desse maldito entorpecente [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 leandro caetano de sousa.mp4).

Robson
: A abordagem foi normal de rotina [...], tínhamos informação de que alí, próximo, estava tendo comercialização de entorpecente, intensificamos a ronda [...] fizemos várias abordagens e no Bar da Márcia [...] perguntamos quem era o dono do carro que alí se encontrava [...] eles se manifestaram e na revista do veículo foi encontrado num pote de remédio [...] continha drogas [...]. Pegamos o proprietário [...] levamos ao COPOM [...].

MP
: O Bar estava funcionando?

Robson
: Sim.

MP
: Vocês tinham recebido a dica de que alí [...] estaria acontecendo o tráfico [...]?

Robson
: os apontamentos eram que estava acontecendo no Bar da Márcia e nas proximidades [...]. O mesmo ponto, o Bar [...] hoje ainda causa preocupação à Polícia Militar. Em razão de populares do bairro [...] ligarem para 190 [...].

Defesa
: Essa droga [...] quem assumiu ela?

Robson
: Perguntamos [...] e como tinha o proprietário que já tinha se manifestado [...] ele assumiu a droga sim. A dona Márcia veio em defesa do WALACI [...] e ela falou que o dono do veículo era ele [...]. Ela relatou que ele era usuário, mas não é a primeira vez que prendi eles desse jeito, traficando alí no Bar [...]. As pessoas que estavam ali [...] falam que ambos participam do tráfico e se beneficiam do tráfico”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 Robson de Deus Bento.mp4).

Os policiais civis, JOELTON e PAULO declararam:

“
Joelton
: A gente fez o relatório após a prisão dos envolvidos [...], procedendo com investigação posterior [...]. Foram feitos levantamentos nesse bar, mas nós já tínhamos informações anteriores de que esse local [...], estaria sendo utilizado para mercancia de drogas [...], por ser um bar com movimentação de pessoas [...], nas vezes que estivemos lá, de fato, constatamos uma aglomeração de pessoas, muitos já conhecidos por nós como usuários [...]. Inclusive tínhamos informações de que era possível adquirir droga por lá [...], mas não conseguíamos formalizar isso via procedimento [...]. Na região aqui ocorre que as informações que são levadas aos processos [...] como é direito do réu ter acesso [...] já localizamos em análise de telefone [...], que os depoimentos estavam em grupos de organização criminosa [...]. Não por outra razão que é difícil formalizarmos esses depoimentos de rua, pois as pessoas têm medo de represálias [...]. Acabam vazando por que o réu tem direito a ter acesso [...], e aconteceu outras vezes de pessoas receberem ‘salves’ por conta disso, mas a gente tinha informação sim, de que o bar era utilizado para comercialização de drogas [...].

MP
: Consta aqui [...] foi feito busca e apreensão na casa do adolescente Willian, conhecido como K2 e lá teriam sido apreendidas cartas encaminha ao WALACI para ele [...] o senhor se recorda [...]?

Joelton
: Teve algumas buscas, referente a algumas operações [...] contra organização criminosa, nas quais [...] reuniram o K2, apontando-o como suspeito [...], posteriormente foi feita busca na residência e foi localizada cartas tinha comunicação entre eles [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 joelton venâncio da silva.mp4).

Paulo
: Nós tínhamos informações do WALACI [...] denúncias de pessoas, de informantes, que eles utilizavam-se do bar para comercializar pequenas quantidade de entorpecentes. Fizemos vigilâncias no local, porém não foram produzidos relatórios [...], posterior a prisão nós conversamos com vizinhos da localidade que informaram que o local era suspeito de comercialização de entorpecentes. As pessoas não quiseram se identificar [...], mas falavam que era constante a movimentação no bar e eles utilizavam-se do artifício do bar para comercializar entorpecentes. Eles falavam que era o WALACI [...]. E o Bar era da MÁRCIA, pois eles eram conviventes. Basicamente a diligência se resumiu a isso e em pesquisas no banco de dados, vimos que ele já tinha outras passagens pelo crime de tráfico de entorpecentes.

MP
: Tem um relatório aqui [...] diligências que foram feitas [...] busca na casa de Willian, alcunha K2, o senhor subscreve esse relatório também, foram analisados documentos [...]?

Paulo
: Nessa busca foi encontrada carta do WALACI enviava [...] cobrando essa pessoa de umas ferramentas. Essa ferramenta se tratava de arma de fogo, que ele teria emprestado [...], inclusive ele falava que iria entrar em contato com a ‘madrinha’ para verificar essa situação aí. A Gellykinha, Bibi. Até pouco tempo ela é frente, uma das líderes que comanda a organização de dentro do presídio feminino [...], na última vistoria foram apreendidos diversos celulares na cela dela [...].

MP
: Qual a relação do WALACI com ela?

Paulo
: De traficância de entorpecentes, que ele trabalha para ela na venda de entorpecentes.

MP
: Esse Willian [...]?

Paulo
: Ele foi apreendido na Operação Torquemada [...], mataram um indivíduo, que suspeitavam que era membro de outra facção rival, do PCC, e tentaram assassinar e cometeram tortura em outra mulher, daí o Willian foi preso nessa operação [...].

MP
: Essas cartas foram apreendidas na casa do Willian?

Paulo
: Isso [...], em operação apartada que gerou a prisão o WALACI. A relação entre eles eram essas cartas trocadas entre eles [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 paulo cristiano de souza.mp4).

A testemunha, WILLIAN, revelou que:

“
Testemunha
: Conheço os dois só de vista. Eu moro no mesmo bairro. Nunca conversei com o WALACI. Não sei o que ele faz da vida.

MP
: Quando foi feita busca e apreensão na sua casa, foram encontradas umas cartas do WALACI para você, que cartas são essas?

Testemunha
: Não sei, não senhor.

MP
: E por que ele mandava carta para você?

Testemunha
: Era uma caixa de ferramenta que ele tinha pegado para arrumar minha moto [...]. Ficou lá em casa e ele mandou uma carta perguntando sobre ela [...].

MP
: Como que ela chegou para o senhor?

Testemunha
: Não lembro. Se ver pela carta o WALACI estava preso.

MP
: Ele sabia o endereço do senhor para mandar essa carta?

Testemunha
: Não senhor.

MP
: Então como que chegou essa carta?

Testemunha
: Não sei te dizer [...]. Única coisa é que chegou e falando da caixa de ferramenta [...] para eu estar devolvendo para a esposa dele [...].

Defesa
: [...] eu vou te explicar porque você foi arrolado como testemunha, o WALACI [...] está sendo denunciado por crime de tráfico [...] e dentro do processo [...] quando foi feita busca e apreensão na sua casa, foram apreendidas cartas que o WALACI teria enviado para você, essas cartas ele pede um dinheiro e a respeito de umas ferramentas que você tinha pegado com ele [...].

Testemunha
: Essa caixa que estou falando para vocês [...], uma caixa de chave, peguei para arrumar minha moto [...], amigo meu que conhecia o WALACI e pegou essa caixa de ferramenta.

Defesa
: Você não conhece ele [...]?

Testemunha
: Tem parentesco, mas não é muito de convívio [...].

Defesa
: Sabe informar se ele é usuário, vende e integra facção?

Testemunha
: Não sei dizer”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 willian souza alvez.mp4).

A informante, DELNICE relatou:

“
Informante
: Frequento a casa deles, morei muito tempo com eles. Conheço a MÁRCIA há uns oito anos. Faz uns três, quatro anos [...] é um bar. Nunca vi a MÁRCIA ou o WALACI vendendo droga [...], nem ninguém comprando, mas já vi o WALACI usando. Ele é usuário de pedra e pó. Ele trabalha com o pai dele, é mecânico [...], soldador. A MÁRCIA não é usuária [...]. Estava no momento da prisão, eles chegaram, encontraram cocaína [...] e a droga que tinha lá, levaram a MÁRCIA, mas ela não tinha nada a ver [...], levaram o WALACI, ele é usuário. Desde que quando eu moro em Alta Floresta eu sei que ele é usuário.

MP
: A senhora conhece a família faz muito tempo?

Informante
: Oito anos. Me considero amiga deles.
Eu frequento o bar direto, pois sou amiga da MÁRCIA. Ela quem está cuidado do local”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 delnice silva lameira.mp4).

A coacusada, MÁRCIA, quando ouvida, asseverou:

“
Márcia
: Eu estava dentro de casa, doente [...]. O WALACI estava lavando o carro [...]. Vieram prendendo ele [...]. O policial entrou dentro da minha casa [...] revirou tudo. Minha casa é colada com o bar [...] perguntei o que estava acontecendo. Ele estava procurando drogas. Falei que não sabia. Ele disse que o WALACI estava com droga e eu falei que ele era usuário. Isso não é mentira pra ninguém [...]. Disse que tinha encontrado droga no carro do meu marido [...].

Juiz
: O WALACI tinha muita droga em casa?

Márcia
: Não, ele tinha do consumo dele [...]. Quando ele recebe do pai dele, ele vai lá e já compra uma quantidade para não ficar pedindo direto dinheiro para o pai dele [...] comprava para passar a semana usando.

Juiz
: Esse tanto que ele compra é em quantidade pequena?

Márcia
: Uns seis, sete, cabecinhas, usa uma, duas por dia. Ele tinha controle porque ele tinha que trabalhar no outro dia com o pai dele [...] ele não se deixava dominar, mas ele não ficava sem.

MP
: A senhora já viu usando ele usando droga?

Márcia
: Sim.

MP
: Ele usava dentro de casa?

Márcia
: Eu prefiro que ele use em casa do que na rua e alguém fazer alguma coisa com ele. Ele furava uma latinha, bota a cinza, vai e queima. Ele não deixava eu nem ficar perto quando usava.

Defesa
: Você vende droga?

Márcia
: Não, vendo cachaça [...].

Defesa
: Qual o tipo do comércio seu?

Márcia
: Vendo bebidas, normal. Tiro uns três mil no bar. O WALACI é soldador [...].

Defesa
: Tem alguma coisa que não foi perguntada [...]?

Márcia
: Eu gostaria de deixar claro que ele não vende. Ele não larga de fumar [...]. Já foi para clínica [...] vai ter toda vez esse problema, que ele vende, mas ele é usuário.

Juiz
: O WALACI é amigo do Willian?

Márcia
: Não.

Juiz
: E essas cartas que ele mandou, a senhora sabe a origem?

Márcia
: Ele falou que o Willian pegou uma caixa de ferramentas do pai dele [...], o Willian mandou um amigo pedir para o WALACI arrumar a moto [...]. O WALACI foi e arrumou para ele. O pai dele está cobrando até hoje as ferramentas”
(arquivo digital – nome da mídia: aud. instrução 1002577-61.2022 interrogatório marcia cristina de campos.mp4).

No seu interrogatório, WALACI confirmou parcialmente os fatos narrados na denúncia, acrescentando que:

“
Réu
: Eu estava em casa [...] bebendo e consumindo entorpecente lá em casa. Daí fui, peguei, estava acabando o que estava usando e saí para comprar mais, com meu carro, comprei e voltei e deixei no porta-luvas do carro. Eles de fato acharam no porta-luvas do meu carro [...] abri os carros, estava passando aspirador de pó nele. A viatura chegou [...], enquadrou todo mundo [...] acharam o entorpecentes, a latinha furada que estava usando na cozinha da minha casa.

Juiz
: Essa droga não era meio, muita, para você estar usando num só dia?

Réu
: Doutor [...] eu pego ela em pedaço grande, aí eu quebro em pedacinhos que eu levo comigo para fumar em outros lugares [...], porque minha mulher não gosta que eu fumo lá por causa dos clientes, lá em casa.

Juiz
: Essa droga toda era do seu consumo?

Réu
: Sim [...].

MP
: O senhor usa só cocaína?

Réu
: Cocaína e pasta-base. Essa que foi apreendida é a pasta-base e também tinha cocaína lá. Eu uso ela misturada na lata, com as cinzas [...]. Faço cinzas de cigarro [...] até virar cinza e misturo com a pasta-base, quebro pedaços dela, amassado, mistura, vai colocando na latinha e puxa tudo [...]. Usa as cinzas para derreter ela e não vir pura [...] senão é perigoso matar. Usava na latinha, cachimbo, tinha os dois lá [...]. Usava fora de casa [...] num lugar que não tinha ninguém.

MP
: Sua mulher sabe que o senhor usa?

Réu
: Sabe, mas ela não usava não. Beber ela bebe.

MP
: E quando o senhor saía para usar [...]?

Réu
: Quando tinha muita gente no bar eu saía [...] para o lado do loteamento novo [...].

MP
: Sempre com latinha, cachimbo?

Réu
: Sempre eu pegava em casa levava [...]. Em casa eu tinha tudo isso. No carro não tinha nada porque tinha acabado de buscar [...] coloquei tudo dentro do pote, esqueci de tirar de dentro do pote. Comprei naquele dia para usar. Já veio em pedaço [...]. Naquele dia não tinha nada dentro do carro [...], mas tinha deixado numa mureta alí perto [...].

MP
: O senhor mostrou isso para a polícia?

Réu
: Não, já estava doido, inclusive de bebida”
(arquivo digital – nomes das mídias: aud. instrução 1002577-61.2022 interrogatório walaci alves lopes.mp4 e continuação walaci.mp4).

A despeito da conclusão exarada pelo juízo sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico de drogas –, entendo que a causa deve ter solução diversa.

De acordo com o que restou apurado, os policiais militares, LEANDRO e ROBSON confirmaram ter recebido informações de que nas proximidades do domicílio do acusado havia um ponto de comercialização de drogas. Acrescentaram que se deslocaram ao endereço informado e, durante busca veicular no automóvel de WALACI – que estava estacionado em frente ao local –, lograram êxito em encontrar, escondido no porta-luvas, 2 (dois) potes contendo várias porções de pasta-base de cocaína.

Corroborando as declarações dos agentes de segurança, os policiais civis, PAULO e JOELTON, revelaram
ter recebido informações pretéritas dando conta de que o ‘Bar da Márcia’ – que é conjugado com a residência dela e do apelante – funcionava como uma “boca de fumo”. Disseram que, nas vezes que realizaram campanas no local, puderam notar a presença de “usuários conhecidos do meio policial”. Por fim, asseveraram ter conversado com os vizinhos, mas que nenhum deles se prontificou a formalizar a denúncia acerca do tráfico de drogas ocorrido no local, temendo por represálias.

Apesar de os agentes de segurança insistirem que haviam denúncias preexistentes de que o réu traficava na região, não foram produzidas provas nesse sentido.

Os policiais militares não presenciaram atos de mercancia e, embora os investigadores de polícia tenham monitorado o local, limitaram-se a narrar que “
viram alguns usuários de drogas circulando no local
”; contudo, não constataram nenhuma outra conduta apta a comprovar a ocorrência do tráfico de entorpecentes.

Não houve investigação prévia e o único relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta/MT
[1]
, cinge-se a narrar sobre:
1)
os elementos da prisão em flagrante;
2)
a existência de outros apontamentos criminais em desfavor de WALACI;
3)
a diligência realizada no endereço do apelante, na qual os agentes “ouviram dizer” – por meio de denúncias informais – que o local era um ponto de venda de drogas.

Ao final, concluíram que o apelante exercia a mercancia ilícita de drogas “
no local [...] utilizando-se da movimentação de pessoas [...] para encobrir a comercialização [...], pois, segundo informações apuradas com colaboradores e usuários de drogas ilícitas, o ‘bar’ é uma biqueira”.

Como se vê, não há elementos robustos que atestem a autoria do tráfico de drogas atribuída ao apelante, sobretudo porque não foram identificados formalmente usuários ou vizinhos que corroborem o relatório e as informações obtidas pelos agentes de segurança.

Ao reverso disso, a informante, DELNICE, e a coacusada, MÁRCIA, disseram que WALACI é usuário ‘crônico’ de drogas. Além disso, declararam ter conhecimento de que ele faz uso de entorpecentes na sua residência e que as porções encontradas no automóvel dele eram para uso próprio.

Aliás, cumpre destacar que a quantidade de droga apreendida tampouco é expressiva – aproximadamente 7g (sete gramas) – e o acondicionamento dela em porções individuais, isoladamente, não autoriza concluir pela
prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A tudo isso se alinha a negativa de autoria sustentada pelo réu, que desde o momento da prisão confirmou ter adquirido a pasta-base de cocaína para consumi-la, haja vista ser dependente químico.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” [TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

Não estou aqui a desprezar as declarações dos agentes de segurança. Entretanto, para que elas tenham força probatória suficiente para conduzir a uma condenação é necessário que sejam corroboradas por outros elementos, o que não ocorreu.

A singela presunção de que o acusado é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nesse sentido, demonstrando apenas que a polícia militar encontrou pequena quantidade de substância ilícita.

Neste diapasão, é incumbência do Ministério Público angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito; contudo, se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do favor rei, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono as doutrinas de Guilherme de Souza Nucci e Ada Pellegrini Grinover:

“
Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“
Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)
” (GRINOVER, As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Nesse contexto, a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]”
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

“[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Por derradeiro, em relação à segregação cautelar, verifico ter sido ela decretada em
28 de março de 2022
para garantia da ordem pública, em razão a
reiteração delitiva do acusado
,
verbis
:

“[...] em razão de suas condições pessoais e fáticas, deve ser imposta a sua prisão preventiva, isto porque, inicialmente, nota-se que, de fato, nos autos 1000504-53.2021, o mesmo foi condenado pelo crime de tráfico em primeira instância, sendo que o juízo da 5ª Vara de Alta Floresta, concedeu ao flagranteado o direito de permanecer em liberdade para que cumprisse a sua pena no recolhimento domiciliar noturno e
ele abusando do direito de cumprir no regime legal, aparentemente continua a traficar, visto que foi encontrado em sua posse uma quantidade grande de droga, qual seja 13 pedras de substância análoga de cocaína
.

Outrossim, fora esse processo apontado, possui outro crime de natureza diversa em seus antecedentes. Assim, pelas condições pessoais e objetivas do caso,
entendo que há fortes indícios de que o Sr. Walaci estava traficando, mesmo que anteriormente condenado por sentença penal de primeiro grau, cumprindo pena em regime aberto de recolhimento noturno, insistiu em participar de atos ligados ao tráfico
.

Por tal motivo CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado WALACI ALVES LOPES, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que este fora preso em flagrante, portando consigo 13 porções médias de substância entorpecente análoga à cocaína, havendo a necessidade de se proteger a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto,
prosseguir na reiteração da traficância, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública
”

Entretanto, desclassificada a conduta e estando o acusado preso preventivamente
tão somente
pelo tráfico de drogas que lhe foi imputado nestes autos, a revogação da segregação cautelar é medida de rigor e, por conseguinte, resta prejudicado o pedido defensivo para recorrer em liberdade.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desclassificar a conduta atribuída ao apelante,
WALACI ALVES LOPES
, de tráfico ilícito de substância entorpecente [art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

Reconheço a incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito e, de consequência, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
para as providências necessárias.

Por derradeiro, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada e determino seja comunicado,
imediatamente
e
com urgência
, o juízo de origem para que expeça em favor do apelante,
WALACI ALVES LOPES
, o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva ser mantido preso, promovendo-se as baixas e anotações necessárias.

É como voto.

[1]

ID. N. 55.4.2022.9449(155/2022)/DPAF/MT – datado do dia 12 de abril de 2022, ou seja, 17 (dezessete) dias depois da prisão do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023